Tribunal: TJPA
Processo: 0029857-61.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3568 - Corrupção ativa
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0029857-61.2018.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO SIDNEY DOS SANTOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA.
APELAÇÃO PENAL.

ARTIGO 333 DO CPB (CORRUPÇÃO ATIVA).

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE
.
CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE NO QUE DIZ RESPEITO AO VALOR OFERECIDO PELO APELANTE. EXISTÊNCIA DE PROVAS INSOFISMÁVEIS QUANTO A REALIZAÇÃO DO NÚCLEO DO TIPO PENAL OFERECER VANTAGEM INDEVIDA (DINHEIRO) AO POLICIAL MILITAR.
EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE PROVAS CONTRA O RECORRENTE.

RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
CONFORME ATESTADO POR MEIO DA PROVA TESTEMUNHAL,

O

APELANTE AGIU DE FORMA CONSCIENTE E VOLUNTÁRIA, TENDO PRATICADO O CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso de Apelação e
negar-lhe

provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia

Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 21 de agosto 2023.

Desa.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal,
interposto em favor de
ANTONIO SIDNEY DOS SANTOS DA SILVA
, objetivando
reformar a r. sentença
proferida pelo MM.
Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal de Belém
, que o condenou à pena de
02 (dois) anos de reclusão,

além de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 333 do Código Penal Brasileiro.

Posteriormente, a pena privativa de liberdade fora substituída por duas restritivas de direitos, quais sejam: prestação de serviços à comunidade e pecuniária.

Narrou a denúncia
(ID 14033434) que no dia 24/12/2018, por volta das 13h00min, na Seccional Urbana da Marambaia, o denunciado ofereceu R$ 900,00 (novecentos reais) a Policiais Militares a fim de que Odair Luam Nunes Palheta, o qual fora flagrado praticando o crime de tráfico de drogas, não fosse apresentado na Delegacia para autuação.

Na ocasião, uma guarnição efetuava ronda pelo Bairro da Cabanagem e prendeu em flagrante um conhecido do acusado, por tráfico de drogas, pelo que alguns familiares e amigos manifestaram descontentamento.

Tendo sido o suspeito pelo crime de tráfico de drogas conduzido em viatura à Delegacia da Marambaia, o denunciado apareceu oferecendo a referida quantia aos agentes, no afã de que omitissem ato de ofício consistente na apresentação do flagranteado para adoção das providências cabíveis, razão pela qual lhe foi dada voz de prisão.

Entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra Antônio Sidney dos Santos da Silva pela prática do crime previsto no art. 333 do CPB.

Em ID 14033435, recebida a denúncia em 27/05/2019;

Em ID 14033437, ratificação do recebimento da denúncia em 08/07/2019;

Em ID 14033443, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 26/01/2022;

Em ID 14033467, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 07/11/2022;

Em
sentença,
ID 14033487, a magistrada julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condenar Antônio Sidney dos Santos Silva pela prática do crime tipificado no art. 333 do CPB.

Em
razões recursais
(ID 14033491), requereu a defesa a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o reconhecimento da participação de menor importância, além do prequestionamento da matéria.

Em sede de
contrarrazões
(ID 14033505) o Ministério Público Estadual se manifestou pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso de Apelação.

Nesta
Instância Superior
(ID 14198971),

a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por meio do Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso de Apelação e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Passo ao voto.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de
Apelação Penal,
interposto em favor de
ANTONIO SIDNEY DOS SANTOS DA SILVA
, objetivando
reformar a r. sentença
proferida pelo MM.
Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal de Belém
, que o condenou à pena de
02 (dois) anos de reclusão,

além de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 333 do Código Penal Brasileiro.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso de Apelação, e não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS:

Requer a defesa
a absolvição do apelante em virtude da insuficiência de provas para a sua condenação, ao argumento de que as declarações das testemunhas policiais militares ouvidas em Juízo possuem graves contradições, sendo estas incapazes de provar a imputação veiculada na denúncia.

O
crime de corrupção ativa
está previsto no
artigo 333 do Código Penal
, nos seguintes termos,
in verbis:

Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício:

Pena - reclusão, de 02 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

Analisando a peça acusatória, constata-se que fora imputada ao apelante a prática da conduta de
oferecer
vantagem indevida ao Policial Militar, a fim de que omitissem ato de ofício consistente na apresentação do flagranteado Odair Luan Nunes Palheta, preso pelo crime de tráfico de drogas, para adoção das providências cabíveis.

Segundo o magistério de
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 22ª edição, revista, atualizada e ampliada. Editora Forense: p. 1362)
sobre o núcleo do tipo penal ora enfocado,
in verbis: “oferecer (propor ou apresentar para que seja aceito) ou prometer (obrigar-se a dar algo a alguém), cujo objeto é a vantagem, conjuga-se com determinar (prescrever ou estabelecer) a praticar (executar ou levar a efeito), omitir (não fazer) ou retardar (atrasar), cujo objeto é ato de ofício (...)”.
A consumação do delito de corrupção ativa independe da efetiva entrega da vantagem ilícita, bastando o mero oferecimento ou a promessa de vantagem indevida ao funcionário público.

Na hipótese, o conjunto probatório existente nos autos autoriza a realização do juízo de subsunção típico relativamente ao delito em debate. Ao contrário do que alega a defesa, a prova testemunhal, notadamente, no que diz respeito ao oferecimento da vantagem indevida ao Policial Militar Humberto Augusto Cardoso Mattos não é contraditória, oferecendo a certeza necessária quanto à efetiva existência do fato.

As provas testemunhais produzidas durante a instrução criminal se mostram hígidas para ancorar o édito condenatório, pois os depoimentos prestados pelos agentes tanto na fase inquisitorial como em Juízo não contém vícios, na medida em que são concordantes no que tange ao oferecimento da vantagem ilícita, a qual fora conferida e apresentada pelo apelante ao agente Humberto, com o intuito de que fosse omitido
consistente na apresentação do flagranteado Odair Luan Nunes Palheta, preso pelo crime de tráfico de drogas.

A análise pormenorizada do depoimento prestado pelo agente
Humberto Augusto Cardoso Mattos
(ID
14033471
) revela a presença do acusado desde o momento da prisão em flagrante do nacional Luan, ocasião em que instigou a população para causar tumulto e impedir a saída da guarnição do local. A testemunha afirmou que ao chegar na delegacia recebeu uma ligação e que o acusado foi ao local de moto e perguntou quanto custaria para Luan ser liberado e, tendo Humberto o questionado sobre quanto valeria a soltura, o acusado estipulou o valor de R$ 900,00 (novecentos reais) e o conferiu em frente ao agente, o qual imediatamente lhe deu voz de prisão e lhe apresentou à autoridade policial.

O depoimento prestado perante o Juízo pelo Policial Militar
Anízio Santiago Santos
(ID
14033471
) ratifica os fatos narrados pelo agente Humberto, tendo afirmado que o acusado causou tumulto desde o momento da prisão em flagrante do nacional Luan, bem como que Antônio Sidney recebeu voz de prisão por ter oferecido a quantia de R$ 900,00 (novecentos reais) ao comandante da guarnição.

Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, pois, apesar de os depoimentos colhidos possuírem pequenas divergências quanto aos detalhes dos fatos que ocasionaram a prisão do apelante, tais divergências dizem respeito a aspectos secundários da ocorrência e não enfraquecem o conjunto probatório, não restando qualquer dúvida acerca da ocorrência do crime de corrupção ativa, como alega a defesa.

Não é outro o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

Apelação da Defesa – Corrupção ativa – Réu preso em flagrante após o oferecimento de vantagem ilícita aos policiais militares –
Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais militares que dizem respeito a aspectos secundários da ocorrência e não enfraquecem o conjunto probatório – Negativa do acusado inverossímil e isolada do contexto probante – Ausência de provas da defesa a infirmar os depoimentos dos policiais militares – Condenação mantida –
Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal – Circunstância agravante da reincidência, bem reconhecida – Regime prisional inicial semiaberto que se mostrou compatível com a personalidade do acusado e com a hipótese dos autos – Recurso de apelação desprovido. (TJ-SP - APR: 00002416220168260535 SP 0000241-62.2016.8.26.0535, Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro, Data de Julgamento: 28/01/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/01/2021) (GRIFEI).

Imperioso mencionar, neste momento, que o depoimento prestado pelos agentes é revestido de inconteste validade e credibilidade por ostentar fé pública na medida que provém de agente público no exercício da sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo estes dispensados do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupados dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venham a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial, a saber:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA (ART. 306 DO CTB). CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333 DO C9). 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PRIMEIRO CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO BASEADA NAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. BAFÔMETRO CONSTATANDO A INGESTÃO DE ÁLCOOL. PROVAS TESTEMUNHAIS CONSTATANDO A ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. 2. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA TAMBÉM COMPROVADO NOS AUTOS. INSTRUÇÃO CRIMINAL FORTE E COESA. OFERECIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA A AGENTES PÚBLICOS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...).
6. Quanto ao delito previsto no art. 333 do Código Penal, também não merece acolhimento o pleito de absolvição. Verifica-se da oitiva das testemunhas ouvidas em juízo, policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, que o mesmo ofereceu vantagem ilícita aos servidores públicos, sendo a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais), isso na intenção de ser liberado pelos policiais. A respeito da idoneidade dos testemunhos de policiais como prova de acusação, oportuno salientar que o entendimento do STJ é no sentido de que tais depoimentos são válidos, notadamente quando corroborados em Juízo, cabendo à defesa demonstrar a imprestabilidade dos depoimentos. Precedentes.

7. Não obstante, o crime foi praticado pelo réu em desfavor dos policiais que estavam presentes no momento da abordagem, sendo precisamente esses os vitimados a quem foi oferecida a vantagem ilícita para não prosseguirem com os procedimentos cabíveis diante da constatação do estado de embriaguez. Assim, as testemunhas que devem ser ouvidas em juízo são, precisamente, os policiais militares vítimas do crime de corrupção ativa, como foi no caso dos autos. Portanto, a alegação do recorrente de que tais testemunhos não são válidos para fundamentar a condenação não merece amparo
. 8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0007504-02.2014.8.06.0001, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso para julgar-lhe DESPROVIDO, nos exatos termos do voto do e. Relator. Fortaleza, 10 de dezembro de 2021. Des. Sérgio Luiz Arruda Parente Presidente do Órgão Julgador e Relator (TJ-CE - APR: 00075040220148060171 CE 0007504-02.2014.8.06.0171, Relator: SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, Data de Julgamento: 10/12/2021, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/12/2021) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES SUSCITADAS PELA DEFESA. AFASTAMENTO. MÉRITO.
CORRUPÇÃO ATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DE POLICIAIS. VALIDADE SEMPRE QUE UNÍSSONAS E COERENTES, E DESDE QUE AUSENTE QUALQUER ELEMENTO A INDICAR INTERESSE DESTES EM, SEM MOTIVOS, INCRIMINAR O RÉU. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA NOS AUTOS.
SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO. (TJ-RS - APR: 70084077510 RS, Relator: Newton Brasil de Leão, Data de Julgamento: 17/12/2020, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/01/2021) (GRIFEI).

Destarte, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 333 do CPB, visto que o conjunto probatório existente nos autos afigura-se harmônico e convincente, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, pois ofereceu o apelante vantagem indevida a funcionário público, no importe de R$ 900, 00 (novecentos reais),
a fim de que omitisse ato de ofício consistente na apresentação do flagranteado Odair Luan Nunes Palheta, preso pelo crime de tráfico de drogas.

DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA:

Requer a defesa o reconhecimento da participação de menor importância, com fulcro no artigo 29, §1º, do Código Penal. Não lhe advém razão.

Apesar de o apelante alegar que não ofereceu dinheiro ao Policial Militar Humberto, bem como que se envolveu no caso apenas porque a família de Luan precisava de alguém que tivesse habilitação, os depoimentos prestados em Juízo evidenciam o dolo do agente e o seu envolvimento direto no fato criminoso.

Das provas coligidas aos autos, notadamente as declarações prestadas pelos Policiais Militares Humberto Augusto e Anízio Santiago, observa-se completa coerência com a exposição apresentada na denúncia, não havendo dúvidas de que o acusado compareceu à Delegacia da Marambaia e ofereceu dinheiro ao Policial Militar para que o nacional Luan fosse liberado.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Não há como se falar em participação de menor importância, considerando-se que o apelante agiu de forma consciente e voluntária na prática do delito, tendo agido de maneira premeditada e calculada para conseguir alcançar o objetivo delituoso.
(...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, em conformidade com o parecer ministerial. (TJ-PA - APR: 00296116520188140401 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 18/02/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 28/02/2020) (
GRIFEI
).

Portanto, restou comprovado, por meio da prova testemunhal, que o apelante agiu de forma consciente e voluntária, tendo praticado o crime de corrupção ativa, razão pela qual
rejeito
a presente tese defensiva.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 21 de agosto de 2023.

Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/08/2023